Tribunal: TJDFT
Processo: 0741632-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741632-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA DOS SANTOS MARQUES AGRAVADO: ANA CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios, opostos por MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA DOS SANTOS MARQUES, contra a decisão de ID 76790593, a qual indeferiu o pedido efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento interposto em desfavor de ANA CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA. Em suas razões recursais, a embargante aponta contradição interna e omissões na decisão. Aduz, quanto ao primeiro ponto, que embora a decisão reconheça (1) a existência de sentença transitada em julgado declarando o rompimento do testamento; (2) o fato de a embargante ser herdeira legítima e única; (3) seu direito sucessório está consolidado, afirma que: há "necessidade de dilação probatória"; existe "manifesto conflito" a ser dirimido em ação autônoma; e a questão constitui "alta indagação". Alega: a sentença do processo no 0703245-57.2024.8.07.0004 (ID 244273381) fez coisa julgada material que não admite rediscussão, razão pela qual não há "conflito" sobre direito sucessório consolidado judicialmente. Destaca, ademais, existir contradição no fato de a decisão reconhecer existir sentença judicial (documento), mas exigir dilação probatória para esclarecimento da questão. Assevera ter a decisão embargada silenciado completamente sobre o argumento central da agravante: a sentença transitada em julgado constitui prova documental plena nos termos do art. 612 do CPC. Deixou, portanto, de explicar por qual razão a sentença não pode servir como prova documental, nada abordando, também, sobre a aplicação do art. 1.784 do Código Civil (princípio da saisine) ao caso concreto. Alega, ainda, não ter a decisão explicado por qual razão precedentes sobre situações fáticas totalmente diversas se aplicam ao presente caso, no qual há sentença, não há disputa entre herdeiros, e os ocupantes são terceiros invasores sem título. Pontua, outrossim, ter a decisão silenciado quanto a precedentes do TJDFT e do STJ em casos semelhantes. Por fim, destaca omissão quanto à “análise sobre a natureza qualificada do esbulho”, além da discussão quanto à competência funcional do juízo do inventário (ID 77022598). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido efeito suspensivo e ativo, por entender pela correção da decisão agravada quando da remessa das questões controvertidas ao juízo cível, por serem de alta indagação (ID 76790593). Consigne-se inicialmente que, ao contrário as alegações da recorrente, a decisão ora embargada em nenhum momento reconhece “a existência de sentença transitada em julgado declarando o rompimento do testamento, o fato de a embargante ser herdeira legítima e única, e o fato de seu direito sucessório estar consolidado”. Nenhuma das supracitadas afirmações foi tecida na decisão ora recorrida, a qual, frente à cautela que o caso demanda, somente demonstrou a razão pela qual referidas questões deveriam ser remetidas às vias ordinárias, na linha do art. 612 do CPC. Quanto à existência de sentença judicial, esclarece-se, novamente, à ora embargante: o fato de ter sido proferida sentença nos autos do processo no 0703245-57.2024.8.07.0004, a qual, exclusivamente, declarou o rompimento integral do testamento do falecido, não implica em automática resolução de todas as questões envolvendo imóvel do espólio, a exemplo da matéria objeto do recurso: a discussão sobre a posse do bem. Como já explanado na decisão embargada (ID 76790593): “[...] matérias como validade do testamento ou manifestação de última vontade (em discussão nos autos de no 0703245-57.2024.8.07.0004), imissão de posse contra terceiros ocupantes do imóvel e depósito de aluguéis (objetos do presente recurso), dentre outras, devem ser resolvidas por meio de ação própria, nas vias ordinárias, conforme exige o art. 612 do CPC. Isso porque as questões envolvem discussões mais profundas, as quais nitidamente demandam análise probatória, sendo o inventário, por natureza, inadequado para tal propósito. A pretensão da agravante desafia ação petitória própria contra eventual terceiro que detenha a posse injusta do bem, garantindo-lhe a ampla defesa e contraditório, tudo a desafiar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias.” Concluiu o ato prolatado, nessa linha, pela correção da decisão quando da remessa da discussão à via adequada, “haja vista o manifesto conflito existente na hipótese (veja-se: se assim não fosse, poderia a agravante obter diretamente a posse dos atuais ocupantes), a ser esclarecido e dirimido em ação própria junto ao juízo competente.” Outrossim, quanto aos precedentes supostamente “sobre situações fáticas totalmente diversas”, esclareça-se à parte terem estes sido utilizados somente como exemplificação de casos de remessa da discussão às vias ordinárias quando da pendência de questões sobre a posse de imóvel de falecidos. Não se tratam, por óbvio, de casos integralmente iguais ao presente, mas tão somente similares (como destacou-se na decisão), nos quais a existência de questões de alta indagação, como no presente feito, resultou na remessa da discussão a ações próprias. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o pronunciamento adequadamente fundamentado. Rememore-se, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais e jurisprudências objeto de alegação das partes, bastando que, enfrentando os pontos necessários, resolva a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC. Na hipótese, alegando existir vícios na decisão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor do ato proferido, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, medida incabível pela estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Oportunamente, rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação da embargante ao pagamento de multa em favor da parte embargada. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Com as contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator